Tribunal: TJDFT
Processo: 0712991-02.2022.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0712991-02.2022.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO BONFIM DA SILVA APELADO: CAIXA SEGURADORA S/A D E S P A C H O Em suas razões de apelação, um dos pedidos do réu é o de reforma da sentença para a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Os valores recebidos no mês de maio de 2023 (ID 72813960) ultrapassaram o montante de R$ 12.000,00, o que justificou o indeferimento dos benefícios da gratuidade de justiça na sentença recorrida. Considerando a profissão do apelante (motorista de aplicativo), que tem renda variável e o decurso de mais de dois anos desde então, confiro o prazo de 5 (cinco) dias para a recorrente acostar ao processo documentação recente a respeito de sua condição financeira, de maneira a demonstrar a necessidade atual do benefício, conforme prevê o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Int. Brasília/DF, 26 de junho de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (ad)